Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL. MURO LIMÍTROFE. NECESSIDADE DE REPAROS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida não pode ser conhecida, porquanto tal questão não foi submetida ao juízo de origem, importando sua análise em supressão de instância.
2. Consoante o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que defere gratuidade de justiça. Ademais, do ato referido não emana qualquer prejuízo à parte ré, a qual, obviamente, poderá hostilizar o deferimento do benefício por outros meios e no momento adequado.
3. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem violados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Na espécie, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor, ora agravado, de urgência na realização dos reparos, bem como a negativa injustificada da requerida em autorizar a realização do serviço.
5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.